Tribunal: TJSP
Processo: 2250726-57.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Taubaté. LC 504 de 11/9/2023, que modificou parcialmente art. 11 da LC 358 de 29/12/2014. Regras, de iniciativa parlamentar, que tratam da instituição, cobrança e suspensão da contribuição do serviço de iluminação pública no âmbito local (Cosip). Alegação, feita pelo autor, de vício por invasão da competência legislativa reservada ao administrador. Inocorrência. Incidência do Tema 682 de

Ementa:
Taubaté. LC 504 de 11/9/2023, que modificou parcialmente art. 11 da LC 358 de 29/12/2014. Regras, de iniciativa parlamentar, que tratam da instituição, cobrança e suspensão da contribuição do serviço de iluminação pública no âmbito local (Cosip). Alegação, feita pelo autor, de vício por invasão da competência legislativa reservada ao administrador. Inocorrência. Incidência do Tema 682 de Repercussão Geral do STF. Inserção pelo Ministério Público de mais um fundamento, respaldado pelo preceito da causa petendi aberta, qual seja, desatendimento do disposto no art. 113 do ADTC. Acolhimento. Ausência de estudos do impacto financeiro atinentes à renúncia fiscal decorrente da aplicação do novo dispositivo. Tema 484 de Repercussão Geral do STF. Procedência parcial com fundamento no argumento ministerial.